Tribunal: TJDFT
Processo: 0733357-89.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANULAÇÃO DE NEGOCIO JURÍDICO. ARTS. 178 E 205 DO CÓDIGO CIVIL. REJEITADA OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO. PREJUDICADA ANALISE DA DECADÊNCIA.
1. A demanda versa sobre anulação de negócio jurídico com fundamento em incapacidade civil. Logo, somente após a produção de prova pericial esta instância poderá se pronunciar a respeito da ocorrência da decadência.
2. Nas controvérsias relacionadas à responsabilidade civil contratual, aplica-se a regra geral que prevê 10 anos de prazo prescricional, nos moldes do art. 205 do Código Civil. Precedentes do STJ.
3. Somente após a produção de prova pericial esta instância poderá se pronunciar a respeito da ocorrência da decadência.
4. Prejudicial de mérito – prescrição rejeitada. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. Prejudicada análise da decadência.